Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO.
1. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Inteligência do art. 95 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871), sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, 543-C), fixou a tese de que incumbe ao vencido o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos.
3. Recurso conhecido e provido.